Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700670-38.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA, VICENTE NOGUEIRA PAIVA APELADO: VICENTE NOGUEIRA PAIVA, AUTO VIACAO MARECHAL LTDA D E S P A C H O O autor/apelante peticionou no ID 48520985 informando o interesse de realizar sustentação oral, a qual não se mostra compatível no caso de processo que se encontra em pauta de julgamento virtual. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §o 2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 26a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 19/07/2023 (ID 48420622). Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 03/07/2023, defiro a retirada de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo pautado para julgamento virtual e inclusão em pauta presencial a ser designada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator